Tribunal: STF
Processo: RE 770738
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO - INCIDÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.